Tribunal: CARF
Processo: 10469.731222/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO APENAS DOS DEPOSITANTES.
Nos termos da lei, caracteriza-se como omissão de receita os valores creditados em conta bancária, na hipótese do titular, após intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a sua respectiva origem.
Por origem deve-se entender a natureza jurídica do depósito, de forma a permitir aferir se realmente se trata ou não de receita tributável.
A mera identificação do depositante ou da fonte de pagamento pelo contribuinte é insuficiente para afastar a presunção legal de omissão de receita que milita em seu desfavor.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.731222/2012-76
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.345 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
THERMAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO APENAS DOS DEPOSITANTES.
Nos termos da lei, caracteriza-se como omissão de receita os valores creditados
em conta bancária, na hipótese do titular, após intimado, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a sua
respectiva origem.
Por “origem” deve-se entender a natureza jurídica do depósito, de forma a
permitir aferir se realmente se trata ou não de receita tributável.
A mera identificação do depositante ou da fonte de pagamento pelo
contribuinte é insuficiente para afastar a presunção legal de omissão de receita
que milita em seu desfavor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões, quanto ao
conhecimento, a conselheira Edeli Pereira Bessa, e quanto ao mérito, o conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.731222/2012-76
Fl. 10213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.345 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.731222/2012-76

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 9.976/10.008) interposto pela
contribuinte em face do Acórdão no 1302-001.986 (fls. 9.908/9.944), o qual deu provimento
parcial ao recurso voluntário nos seguintes termos:

Acordam os membros do colegiado. por maioria de votos, em DAR provimento
PARCIAL ao recurso voluntário do sujeito passivo (Thermas Participações
Societárias Ltda), para: a) CANCELAR integralmente o lançamento do IRPJ, vencidos
os Conselheiros Alberto Pinto Souza Júnior e Marcelo Calheiros Soriano, que
mantinham o lançamento: e, por unanimidade de votos, para: b) CANCELAR a
qualificação da multa de ofício aplicada, reduzindo-a ao percentual de 75% e c)
RECONHECER a decadência do lançamento da CSLL com relação aos três primeiros
trimestres de 2007 e do PIS e da Cofins com relação aos fatos geradores de janeiro a
novembro de 2007; e, quanto aos recursos voluntários dos responsáveis
solidários/subsidiários, por unanimidade, em DAR provimento aos recursos
interpostos por Raimundo Correa Barbosa Filho (espólio), Ana Carla Matoso Barbosa
de Azevedo e Host Administração Hoteleira Ltda. e por unanimidade de votos, em
NEGAR provimento ao recurso de Matoso & Barbosa Ltda.

O acórdão ora recorrido apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO REALIZADO ANTES DO
JULGAMENTO DA EXCLUSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Súmula CARF N° 77)
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO. QUEBRA DE SIGILO SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE.
E válida a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei. sendo desnecessária prévia
autorização judicial.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LUCRO PRESUMIDO. APLICAÇÃO.
OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITOS.
INOBSERVÂNCIA.
Tendo o contribuinte ao ser excluído do Simples Nacional requerido a aplicação das
normas do lucro presumido e apresentado o Livro-Caixa escriturado nos moldes do art.
527 do RIR 1999. não recusado pelo Fisco, descabe a aplicação do arbitramento do
lucro para fins de lançamento do IRPJ.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMOS.
INDICAÇÃO DA FONTE DOS CRÉDITOS SEM COMPROVAÇÃO DA'
Fl. 10214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.345 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.731222/2012-76

NATUREZA DA OPERAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RECEITAS.
Para se considerar justificada a origem dos créditos bancários não basta estar
identificada a fonte de onde provém os recursos, mas também deve estar comprovada a
natureza da operação que lhe deu origem e. se for o caso. que os valores já foram
submetidos à tributação.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS APURADAS COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOLO NÃO COMPROVADO.
A apuração de receitas, com base na movimentação financeira considerada não
comprovada, por si só. não justifica a aplicação da multa qualificada, nos termos da
Súmula CARF n° 25. Também não há como se presumir o dolo pelo simples fato do
contribuinte não ter se desincumbido de comprovar as operações de empréstimos
registradas no seu Livro-Caixa.
MULTA QUALIFICADA. EXCLUSÃO DO SIMPLES POR DESMEMBRAMENTO
DE ATIVIDADE. CONLUIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não havendo elementos a evidenciar que o desmembramento das atividades tivesse
como objetivo a prática de sonegação, mas tão somente o de redução da carga tributada
pela adoção de um regime mais favorecido, do qual a recorrente já restou excluída e.
existindo previsão legal expressa quanto aos efeitos da opção indevida ao regime
simplificado, obrigando o contribuinte a recolher as diferenças devidas pelos normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, não se justifica a qualificação da
multa. A penalidade pelo não recolhimento espontâneo dos tributos pelas normas
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, é a aplicação da multa de ofício no lançamento
(75%).
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA AFASTADA E EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO DECLARAÇÃO DO DÉBITO. RECONHECIMENTO
O afastamento da multa qualificada e a existência de declaração/recolhimentos dos
tributos federais pelo regime simplificado impõe a aplicação do prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4o do CTN.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento
do crédito tributário em atraso.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF n° 2).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO GERENTE DE FATO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Inexistindo elementos suficientes para justificar a atribuição de responsabilidade à
recorrente, seja com base no art. 124,1 (interesse comum), seja pelo art. 135, III do CTN
(como sócio gerente de fato da empresa), esta deve ser afastada.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIA-GERENTE.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 10215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.345 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.731222/2012-76

A simples falta de recolhimento de tributos à menor, ainda que em face de apuração de
omissão de receitas, realizada por presunção legal, não é suficiente para caracterizar as
hipótese de responsabilização do sócio-gerente, nos termos do art. 135, III do CTN.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA. EMPRESA SUCESSORA:. CABIMENTO.
Tendo o Fisco demonstrado a empresa imputada assumiu as operações da empresa, que
exercia as atividades no complexo hoteleiro, inclusive com a transferência dos
empregados para aquela, resta caracterizado que sucedeu a interessada em sua
exploração comercial. Tal responsabilidade é subsidiária, uma vez que a empresa
sucedida continuou a explorai' a atividade em outro endereço.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SUCESSÃO NÃO CARACTERIZADA.
NÃO CABIMENTO.
O art. 133 do CTN trata da responsabilidade da empresa sucessora que continua a
exercer a mesma atividade da empresa sucedida, sendo inadequada a utilização do
dispositivo para fundamentar a imputação feita, invertendo-se tal ordem, para
responsabilizar a sucedida pelos débitos da sucessora.

Em resumo, o processo é decorrente de Autos de Infração (fls. 9.307/9.375)
lavrados para exigir IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), relativos aos anos de 2007, 2008 e
2009, por meio de arbitramento e com multa qualificada, tendo em vista a caracterização de
omissão de receitas apuradas em face de operações de vendas de mercadorias informadas no
SINTEGRA/RN (item 1 da autuação) e pela existência de depósitos bancários de origem não
comprovada (item 2).
De acordo com o relatório da decisão recorrida:

(...)
A recorrente era optante do Simples Federal desde 10/07/2000 e do Simples Nacional
desde 01/07/2007, mas foi excluída do Simples pelo ADE no12/2011, do Delegado da
Receita Federal de Mossoró, a partir de 01/08/2000 (ciência em 19/10/2011fl. 9745),
com fundamento no fato de que foi criada para desmembrar as atividades comerciais e
receitas tributáveis de Host Hotéis e Turismo Ltda, visando a fugir do limite máximo
para permanecer no regime simplificado. Pelo ADE no 12, de 12/07/2012, foi excluída
do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2007. A ciência se efetivou em
07/08/2012, por edital.
A fiscalização efetuou os levantamento com base nas receitas oriundas do arquivo
SINTEGRA de janeiro/2007 a maio/2009 e a partir de junho/2009 a dezembro/2009
com as informações das receitas entregues pela contribuinte em papel (relatórios diários
com título de REDUÇÃO Z).
Nos livros Caixa de 2007 a 2008 foram encontrados diversos lançamentos de receitas da
empresa pelo recebimento de clientes na conta 11201.0007 CLIENTES, com histórico
“Vr. Rec. de cliente nesta data”, não estando tais lançamentos suportados a crédito de
nenhuma das contas bancárias das contribuinte, além do que também não conferem, em
datas e valores, com as receitas registradas no SINTEGRA ou com as receitas
registradas nos documentos fiscais estaduais enviados em papel pela contribuinte
(relatórios REDUÇÃO Z). Assim, foi produzido o Anexo 012 do Relatório Fiscal –
RECEITAS REGISTRADAS NOS LIVROS CAIXA DOS ANOS-CALENDÁRIO
2007 E DE 2008, com os lançamentos de recebimentos de clientes de 2007 e 2008 nas
condições mencionadas (fl.9.745).
Fl. 10216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.345 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.731222/2012-76

Excluída do Simples Federal e Nacional, foi intimada a apresentar escrita contábil e
fiscal e a informar o novo regime de tributação, nada tendo respondido. Como
conseqüência, o lucro foi arbitrado no período de janeiro/2007 a dezembro/2009. Foram
aproveitados os pagamentos ao Simples Federal e Nacional.
A multa foi aplicada no percentual de 150% por restar caracterizada, no entendimento
da autoridade fazendária, a prática de sonegação, pela criação da empresa com a
finalidade de desmembrar receitas tributárias, e a prática de conluio dos sócios,
mediante permissão e acordos que possibilitaram os atos societários que levaram à sua
efetivação. A fiscalização aponta que o contribuinte tentou esconder de forma reiterada
as verdadeiras origens de tais créditos através da escrituração em seus livros caixa de
empréstimos recebido e que os valores de origem não comprovada somam quantias
expressivas, incompatíveis com a renda declarada ao Fisco.
A fiscalização identificou que as pessoas jurídicas Restaurante Thermas Ltda
(posteriormente denominado Thermas Participações Societárias Eireli), Hotel Thermas
Ltda, e Planeta Água Bar e Restaurante Ltda, funcionam em área contínua, não separada
fisicamente e que há contrato de locação entre Host Administração Hoteleira Ltda
(antiga Host Hotéis e Turismo Ltda), com o Hotel Thermas e o Restaurante Thermas (fl.
9749).
A administração das três empresas (Hotel Thermas, Restaurante Thermas e Planeta
Água) é exercida pelo grupo familiar, mediante administradores de fato e de direito,
através de procurações com amplos, gerais e ilimitados poderes, para gerir e administrar
a empresa e movimentar contas bancárias. O diretor-presidente, Raimundo Correia
Barbosa Filho, conferiu poderes amplos, gerais e ilimitados à sua filha, Patrícia Matoso
Barcelos Chaves e a Auremiza Cordeiro Freitas Paixão. O conjunto de procurações
evidencia que todas as empresas do grupo Thermas possuem comando único e gestores
comuns (fl. 9749).
Assim, a autoridade fiscal promoveu a imputação de responsabilidade solidária pelos
créditos tributários lançados a diversas pessoas físicas e jurídicas, conforme descrição
contida no Termo de Verificação Fiscal, transcrita no acórdão recorrido, verbis:
(...)

Cada um dos sujeitos passivo apresentou impugnação própria, tendo a DRJ (fls.
9.736/9.793) decidido, por unanimidade, em rejeitar as preliminares; por maioria de votos, em
excluir da base de cálculo os valores de receitas registrados do Sintegra/RN e nos Relatórios
Redução Z; por maioria de votos, em manter a multa qualificada e rejeitar a alegação de
decadência, e por unanimidade de votos, em julgar improcedentes as demais matérias
impugnadas.
Cientificados da decisão de piso, os sujeitos passivos interpuseram recursos
voluntários (fls. 9.825/9.854; 9.872/9.879; 9.880/9.883; 9.884/9.888; e 9.889/9.892), recursos
estes objeto do referido Acórdão 1302-001.986 (fls. 9.908/9.944).
Dessa decisão a Fazenda Nacional não recorreu, ao passo que a contribuinte
interpôs o recurso especial de fls. 9.976/10.008, alegando que a decisão em comento diverge dos
seguintes acórdãos:
(i) Acórdãos 2202-002.199, de 21/02/2013 e 106-17.111, de 09/10/2008, no que
diz respeito ao lançamento com base em depósitos bancários; e
Fl. 10217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.345 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.731222/2012-76

(ii) Acórdãos 1202-01.118, de 12/04/2014 e 9101-00.722, de 08/11/2010, quanto
à não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Considerando, porém, que os responsáveis solidários não haviam sido notificados
da decisão de segunda instância, foi proferido despacho de saneamento (fls. 10.118/10.121),
sendo que nenhum deles interpôs recurso após intimados.
Em seguida foi proferido despacho (fls. 10.148/10.156) que deu seguimento ao
Apelo apenas em relação à primeira matéria (lançamento com base em depósitos bancários), nos
seguintes termos:

(...)
1. Depósitos bancários - comprovação da origem
A primeira divergência apontada pelo recorrente diz respeito à tributação, por
presunção, de depósitos bancários que teriam sido comprovados pelo contribuinte.
O recorrente afirma que "demonstrou e comprovou mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações e que transitaram em suas
contas bancárias" (fls. 9989).
A decisão recorrida corroborou os lançamentos realizados, com a seguinte
fundamentação (fls. 9931):
Verifica-se, no lançamento realizado a título de omissão de receitas apuradas com base
em créditos bancários de origem não comprovada, um expressivo valor que segundo a
recorrente tem como origem empréstimos de recursos oriundos das empresas Hotel
Thermas Ltda e Planeta Água que totalizaram RS 4.352.185,91, conforme planilha
(efls. 4120/4143) efetuada pela fiscalização.
Intimado a comprovar os referidos empréstimos com a apresentação da documentação
correspondente o contribuinte nada apresentou, concluindo a fiscalização tratar-se de
depósitos de origem não comprovada.
Verifica-se nos Livros-Caixa (e-fls.2164/2397) apresentados pela recorrente o registro
desses valores como empréstimos, bem como nos Livros-Caixa das empresas Hotel
Thermas (e-fls. 7653/9158) e Planeta Água (e-fls. 7149/7652), também trazidos aos
autos.
Com efeito, embora a própria fiscalização tenha identificado que os recursos tiveram
como remetentes as empresas referidas, a interessada nada apresentou de forma a
comprovar que se tratavam de fato de empréstimos. Não há contratos fixando os prazos
de pagamentos, taxas de juros aplicáveis, etc. Também não há registros da devolução
desses valores.
Examinando o Livro-Caixa do Hotel Thermas, do mês de janeiro de 2007, verifica-se a
existência de lançamentos de valores correspondentes aos registrados pela recorrente
como empréstimos, porém com históricos distintos na empresa remetente do recurso.
[...]
O que se quer ressaltar é que não basta estar identificada a fonte de onde provém os
recursos, mas também deve estar comprovada a natureza da operação que lhe deu
origem e, se for o caso, que os valores já foram submetidos à tributação.
Fl. 10218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.345 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.731222/2012-76

[...]
Ora, para que possam ser submetidos à tributação às normas de legislação específica
os valores devem ter sua origem comprovada, ou seja, deve estar identificada a
natureza da operação e não apenas a fonte (remetente) dos recursos, sob pena de tomar
letra moita o dispositivo que estabeleceu a presunção legal.
Desta feita, à míngua de outros elementos de comprovação, entendo que deve ser
mantida a exigência desses valores como depósitos de origem não comprovada, nos
termos do art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Por seu turno, o recorrente afirma que o entendimento adotado na decisão recorrida
contraria a jurisprudência do CARF, manifestada nos Acórdãos no 2202-002.199 e no
106-17.111, a seguir analisados.
O Acórdão no 2202-002.199 adotou a seguinte ementa:
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA FASE
DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO DOS DEPOSITANTES PELA
FISCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CAUSA DOS
DEPÓSITOS
E
DA
EVENTUAL
TRIBUTAÇÃO
DESSES
VALORES.
NÃO
APERFEIÇOAMENTO DA PRESUNÇÃO DO ART. 42 DA LEI N° 9.430/1996.
Comprovada a origem dos depósitos bancários, caberá a fiscalização aprofundar a
investigação para submetê-los, se for o caso, às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos, na forma do art.
42. §2o. da Lei n° 9.430. de 1996. Não se pode. simplesmente, ancorar-se na presunção
do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, obrigando o contribuinte a comprovar a causa da
operação, e se esta foi tributada. Conhecendo a origem dos depósitos, inviável a
manutenção da presunção de rendimentos com fulcro no art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996.
Transcreve-se trecho do respectivo voto condutor:
Da mesmo modo o recorrente, entende que devem ser excluídos os créditos cuja origem
foi plenamente demonstrada e comprovada no curso da ação fiscal, relacionados com
empréstimos de pessoas físicas, receita da atividade rural e venda de veículo,
constantes da tabela 5 - fls. 16/17 do Relatório de Atividade Fiscal.
A autoridade fiscal lançadora rejeitou a origem dos depósitos acima mencionados, já
que o contribuinte não informou se o valor tinha sido tributado, nem o motivo do
crédito ter sido feito em sua conta bancária.
Na espécie, somente se manteria a tributação de tais valores se a justificativa em
debate fosse trazida na impugnação, ou mesmo no recurso voluntário, sem
comprovação de que o valor fora regularmente tributado. Entretanto, comprovada a
origem do depósito na fase da autuação, caberia a autoridade autuante perscrutar a
origem do rendimento, e caso verificada a omissão, efetuar a tributação no titulo
devido. Esta é a inteligência do art. 42, § 2o, da Lei n° 9.430/96. verbis:
[...]
No âmbito da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem
delimitado a interpretação do vocábulo "origem dos recursos", entendendo que, na fase
do procedimento fiscal anterior á autuação, antes de instaurado o contencioso
administrativo pela impugnação, bastaria ao contribuinte comprovar a simples origem
dos depósitos bancários, sem a necessidade de comprovação documental da causa ou
motivação da operação. Comprovada dessa maneira a origem dos depósitos bancários,
caberia à autoridade fiscalizadora intimar os depositantes, para que declinassem a
Fl. 10219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.345 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.731222/2012-76

causa ou a motivação da operação para então, se fosse o caso, submeter os valores às
normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que as
receitas teriam sido auferidas, na forma do §2o do art. 42. da Lei n° 9.430, de 1996.
Neste aspecto, não pode prosperar, na íntegra, nesta parte, os argumentos utilizados
pela autoridade fiscal lançadora, endossados pela decisão recorrida, já que restou
comprovada a origem dos recursos depositados na conta corrente questionada, de
acordo com a exigência estabelecida na legislação de regência, verbis:
[...]
Ora, não é possível colocar-se em plano secundário, como que num passe de mágica, o
princípio da legalidade e da verdade material. Diga-se, a bem da verdade, que a
legislação é clara por demais no sentido de que quando restar provado nos autos, que
sobre os valores depositados/creditados se tem noticia dos depositantes, ou seja, se
sabe quem os depositou e por via de conseqüência se conhece a origem dos recursos,
incabível se toma à aplicação do artigo 42 da Lei n° 9.430. de 1996 (lançamento com
base em depósitos bancários).
Assim sendo, é de se excluir da base de cálculo da exigência os depósitos bancários
abaixo listados, que constam das planilhas apresentadas pelo recorrente às fls.
1295/1297, bem como no Anexo I - Demonstrativo da Apuração da Comprovação de
Créditos Bancários - Situação Final - (fls. 1171 /l 198):
A leitura desse acórdão permite verificar que alguns dos depósitos bancários objeto da
autuação tinham origem em empréstimo, conforme declarado. O crédito tributário
correspondente foi exonerado em razão de o contribuinte ter identificado aquele que
cedeu o empréstimo, entendendo que caberia à fiscalização comprovar, de forma direta,
eventual omissão de receitas, por exemplo, demonstrando que não houve o
correspondente empréstimo.
A situação fática na decisão recorrida é similar: o contribuinte informou que os
depósitos bancários tinham origem em empréstimos. Contudo, apesar de tais
empréstimos estarem escriturados, a fiscalização entendeu que era necessário que o
contribuinte comprovasse a sua efetividade e a decisão recorrida ratificou o lançamento
tributário.
Assim, entendo que as situações fáticas comparadas são equivalentes e que a
diversidade entre as medidas adotadas se deve a uma divergência na interpretação do
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, pelo que o paradigma é apto a demonstrar a
divergência requerida.
Em tempo, saliente-se que o presente acórdão paradigma foi reformado por decisão da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no 9202-005.243,
modificando o julgado exatamente em relação à questão aqui abordada. Todavia, essa
decisão foi publicada após a apresentação do presente recurso, de sorte que a referida
reforma não afeta a presente análise de admissibilidade.
O recorrente ainda aponta como paradigma o Acórdão no 106-17.111, o qual adotou a
seguinte ementa:
(...)
A leitura desse acórdão permite verificar que este aborda situação fática distinta do
presente processo, uma vez que o depósito bancário investigado foi associado a
operação que foi escriturada, declarada e comprovada por documento emitido pela fonte
pagadora.
Fl. 10220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.345 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.731222/2012-76

Verifica-se que a autoridade julgadora do processo paradigma debruçou-se sobre as
provas dos autos, entendendo-as suficientes para a exoneração requerida. Por outro lado,
na espécie, a autoridade julgadora manteve o lançamento exatamente pela ausência de
provas da regularidade da operação associada ao depósito bancário.
Portanto, não há divergência entre as duas decisões contrapostas em relação à
interpretação da legislação tributária. As diferentes medidas adotadas têm fundamento
na distinção do quadro probatório. Dessa forma, entendo que o acórdão paradigma não é
hábil para estabelecer a divergência apontada.
Assim, entendo que apenas o primeiro paradigma apresentado é hábil para estabelecer a
divergência reclamada, o que é suficiente para que o recurso seja admitido quanto a esse
tópico
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, opino no sentido de dar seguimento parcial ao recurso especial,
reconhecendo-se apenas a divergência em relação ao tópico relativo à comprovação da
origem dos depósitos bancários (item 1), em razão do disposto no artigo 67 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.

Chamada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
ofereceu contrarrazões (fls. 10.196/10.202), sustentando, em síntese, que o recurso não deve ser
conhecido tendo em vista a ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma, bem como que, no mérito, nenhum reparo cabe à decisão proferida pelo Colegiado a
quo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
Na mesma linha do que se manifestou o referido despacho de admissibilidade,
entendo que a divergência restou demonstrada no tocante à interpretação jurídica acerca da
aplicação ou não da tributação por omissão de receita caracterizada em face da presunção legal
de depósito bancário previsto no artigo 42 da Lei no 9.430/1996 na hipótese do contribuinte,
durante a fiscalização, ter identificado o respectivo depositante e descrito genericamente qual
seria a origem do depósito.
Essa situação fática realmente encontra-se presente nos dois acórdãos ora
comparados.
Fl. 10221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.345 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.731222/2012-76

Dos presentes autos extrai-se que a fiscalização, mesmo ciente de que alguns
depósitos (cf. planilha de fls. 4.120/4.143) foram feitos por outras 2 (duas) empresas do grupo da
Recorrente, com a descrição no Livro Caixa de serem empréstimos/suprimentos de caixa, incluiu
esses valores nos lançamentos sob a justificativa de que apenas essas informações não bastariam
para afastar a norma presuntiva.
Com relação ao caso analisado pelo paradigma, este tem origem em Auto de
Infração que, embora tenha sido lavrado contra pessoa física exploradora de atividade rural,
também pretendeu tributar, como omissão de receitas, determinados créditos bancários cujo
depositante foi identificado e cuja justificativa apresentada, no curso da ação fiscal, foi também a
de corresponder a empréstimos.
O paradigma afastou a tributação sobre esses créditos, sob o entendimento de que,
diante da identificação de quem seria a fonte de pagamento, “caberia à autoridade fiscalizadora
intimar os depositantes, para que declinassem a causa ou a motivação da operação, para então,
se fosse o caso, submeter os valores às normas de tributação específicas...”
E assim arremata: “quando for possível o acesso do Fisco as pessoas, indicadas
como fontes dos recursos, não pode o agente lançador deixar de investigar a licitude da
transferência dos recursos, imaginando que o contribuinte investigado teria a obrigação de
atuar contra si próprio, e como se fosse delegado, auxiliar do agente lançador, perante terceiros
na relação processual”.
Já o acórdão recorrido manteve a tributação dos depósitos cujos depositantes
foram identificados por ter adotado conclusão em sentido diametralmente oposto. Veja-se:

(...)
Ora, para que possam ser submetidos à tributação às normas de legislação específica os
valores devem ter sua origem comprovada, ou seja, deve estar identificada a natureza da
operação e não apenas a fonte (remetente) dos recursos, sob pena de tornar letra morta o
dispositivo que estabeleceu a presunção legal.
Desta feita, à míngua de outros elementos de comprovação, entendo que deve ser
mantida a exigência desses valores como depósitos de origem não comprovada, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.

Do confronto, então, desses acórdãos, entendo que realmente restou caracterizado
o dissídio jurisprudencial, lembrando aqui, que, como bem observou o exame prévio de
admissibilidade, o fato do paradigma ter sido reformado pela CSRF (Acórdão no 9202-005.243)
não prejudica o conhecimento, nos termos do artigo 67, § 15 do RICARF (“Não servirá como
paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado na matéria que
aproveitaria ao recorrente”).
Posto isso, conheço do Recurso Especial.

Fl. 10222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.345 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.731222/2012-76

Mérito
Como se sabe, as presunções são meios de prova previstos no ordenamento
jurídico e, desde que previstas em lei, podem ser utilizadas no Direito Tributário. Tal expediente
acaba, na verdade, por exercer papel auxiliador na busca de riqueza (capacidade contributiva) do
contribuinte, coibindo práticas e desestimulando condutas que possam implicar abusos ou
sonegação.
O efeito prático da presunção consiste em inverter o ônus da prova. A regra geral -
a de que cabe ao fisco o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, e ao contribuinte o de
provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito - é invertida. Assim, cabe ao
fisco demonstrar a existência do fato definido pela lei como necessário e suficiente à subsunção
da presunção ao caso concreto, transferindo ao contribuinte o ônus de provar que o fato
presumido pela lei não ocorreu.
Nesse contexto, a fiscalização identificou receitas omitidas oriundas de depósitos
feitos por empresas ligadas com base na presunção legal prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96,
que assim dispõe:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;

Em se tratando de omissão de receitas fundada na presunção relativa veiculada
pelo art. 42 da Lei n" 9.430/1996, cumpre ao fisco produzir a prova da existência de depósitos
cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, e incumbe ao contribuinte
a prova de que estes depósitos não têm origem em receita ou, se receita, não são tributáveis
ou já foram oferecidas à tributação.
Ou seja, não basta identificar a fonte do depósito. A comprovação da origem do
crédito tributário referenciado pela norma presuntiva exige, além da informação de quem
depositou, a demonstração cabal do que foi depositado, ou melhor, a que título que foi, afinal
somente assim é possível aferir sua natureza jurídica (se receita ou outra coisa) e respectivo
tratamento tributário.
Fl. 10223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.345 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.731222/2012-76

Concordo, nesse ponto, com a seguinte motivação do Acórdão no 9202-005.243,
quando reformou o entendimento exposto no paradigma:

Quanto à aplicação do referido dispositivo, adoto posicionamento bastante restritivo no
que diz respeito à comprovação capaz de elidir a aplicação da presunção, que, para tal
fim, deve ser feita de forma individualizada, com correspondência de datas e valores e
através de documentação hábil e idônea que comprove não só a procedência, mas a
origem dos recursos, aqui abrangida sua natureza.
(...)
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do
crédito, mas também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação, se
tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível
que se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a
autoridade fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que
tenha restada comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar
que se tratavam de recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através
da mera identificação de procedência do fluxo financeiro.

Nesse sentido, a minha opinião é a de que nenhum reparo cabe à decisão
recorrida.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 10224
DF CARF MF
Documento nato-digital